Tribunal: TJES
Processo: 0028707-15.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028707-15.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CICERO ALVES DOS SANTOS

APELADO: CARLOS ANTUNES DE ARAUJO-ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. EFEITOS EX NUNC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito do deferimento da gratuidade de justiça na instância recursal, a referida benesse não tem o condão de suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais objeto de condenação em sentença, considerando que não há que se falar em efeito retroativo.

2. A citação por edital é medida excepcional, que só pode ser realizada quando esgotados os expedientes disponíveis para a localização do réu, sendo ônus da parte autora providenciar as diligências necessárias.

3. À luz dos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o deferimento da citação editalícia nem sempre exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização do réu, sendo possível a flexibilização da regra geral nos casos em que as medidas até então adotadas pelo autor permitam concluir que o demandado se encontra em local incerto ou ignorado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CÍCERO ALVES DOS SANTOS
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de “ação de obrigação de fazer para transferência de veículo” proposta por
CARLOS ANTUNES DE ARAUJO-ME
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que o DETRAN/ES transfira a propriedade de veículo e condenar solidariamente ao pagamento dos débitos incidentes sobre o automóvel.

Em suas razões recursais (fls. 118 e seguintes),
CÍCERO ALVES DOS SANTOS
pugna, preliminarmente, pelo deferimento da gratuidade de justiça; no mérito, almeja nulidade em razão da citação por edital.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à alegação de nulidade da citação por edital.

Primeiramente, quanto à gratuidade de justiça, entendo por bem deferi-la em favor do recorrente, considerando que, em se tratando de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia a benesse não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustendo e de sua família, a teor do previsto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Assim, não tendo sido a pretensão impugnada, nem a presunção desconstituída pela parte apelada, defiro a gratuidade de justiça em favor de
CÍCERO ALVES DOS SANTOS.

Em qualquer caso,
registro que a “[...] apelação é isenta de preparo porque inviável recair sobre a Defensoria Pública tal despesa em virtude do cumprimento do ‘múnus’ público, ao atuar como curadora especial
[...]” (TJDF; Rec 07025.69-40.2023.8.07.0006; 175.8711; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 13/09/2023; Publ. PJe 22/09/2023).

Assim, admito o recurso, tanto em virtude da justiça gratuita, quanto em razão da atuação da Defensoria Pública como curadora especial da parte ré, o que importa isenção do preparo.

Contudo, sobreleva acentuar que, a despeito do deferimento da gratuidade de justiça nesta instância recursal, a referida benesse não tem o condão de suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais objeto de condenação em sentença, considerando que não há que se falar em efeito retroativo.

Isso porque, “
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex- nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, isto porque traduziria verdadeiro perdão das custas e demais ônus sucumbenciais, sendo que não existe autorização legal para tanto.
Agint no aresp: 1839409 PR 2021/0043898-7, agint nos EDCL nos EDCL no aresp: 1861703 PR 2021/0084736-2. [...] (TJCE; AC 0054256-05.2020.8.06.0112; Juazeiro do Norte; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 06/03/2024; Pág. 138)”.
Nesse mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados:

[...]
A concessão da gratuidade judiciária opera efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para atingir atos processuais praticados antes do pedido
. [...] (TJMG; APCV 5016399-76.2016.8.13.0145; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 21/02/2024; DJEMG 21/02/2024)

[...] Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Deferimento, no caso dos autos. Efeitos ex nunc. Consoante dispõe o art. 98 do código de processo civil, a gratuidade judiciária será concedida à pessoa física ou jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
No caso, tendo em vista que ficou comprovada a hipossuficiência financeira da empresa, de ser concedida a benesse à postulante. Todavia, os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.
Apelação provida, de plano. (TJRS; AC 5013001-51.2023.8.21.0017; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall ́Agnol; Julg. 08/02/2024; DJERS 09/02/2024)

Nesse contexto, registro que não houve deferimento anterior do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte ré, ora apelante, porque não houve pedido nesse sentido na origem, conforme se depreende da simples leitura da contestação de fls. 98 e seguintes; tanto assim que o Julgador Singular condenou a parte recorrente nos ônus de sucumbência e não suspendeu a exigibilidade do respectivo crédito.

Sigo, então, ao enfrentamento da discussão de fundo propriamente dita, qual seja, a afirmada nulidade da citação por edital.

Sabe-se que a citação por edital somente pode ser admitida em situações excepcionais e desde que comprovado, de forma hábil, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 256, do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§1º. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§2º. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
§3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nessa perspectiva, a citação por edital é medida excepcional, que só pode ser realizada quando esgotados os expedientes disponíveis para a localização do réu, sendo ônus da parte autora providenciar as diligências necessárias. A propósito, confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), como no caso presente.
2. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).
3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.277.739/SE, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 26/6/2023, DJ 28/6/2023).

Ocorre que, no caso concreto, observo que o autor recorrido diligenciou suficientemente de forma a tentar efetivar a citação da parte ré.

Pelo exame do feito, verifica-se que, inicialmente, foi expedido ofício à

CIFRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO A INVESTIMENTO

(fl. 55) que, por sua vez, informou à fl. 56 o endereço que consta na base de dados da empresa em relação à
CÍCERO ALVES DOS SANTOS
.

Após pedido de citação por edital (fl. 57), este restou inicialmente indeferido à fl. 58, ainda em 10 de julho de 2013; o autor,
CARLOS ANTUNES DE ARAUJO-ME
, à fl. 59, peticionou requerendo nova expedição de ofício à CIFRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, solicitando o número do CPF do requerido, para possibilitar sua citação.

Em resposta à fl. 65, CIFRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO informou o CPF do ora recorrente, o que culminou em novo pedido (fl. 69) de expedição de ofícios à ESCELSA, CESAN e RECEITA FEDERAL, solicitando informações sobre o endereço de
CÍCERO ALVES DOS SANTOS
.
O julgador, à fl. 71, indeferiu o pleito, sob fundamento de que é ônus da parte autora diligenciar no sentido de localizar o réu, em 03 de fevereiro de 2016.

À fl. 73,
CARLOS ANTUNES DE ARAUJO-ME
requereu a expedição de novo mandado de citação, em endereço que teria obtido após buscas realizadas a partir do CPF do réu; todavia, este retornou novamente com a informação de que
CÍCERO ALVES DOS SANTOS
“mudou-se” (fl. 75).

Neste ponto, a parte autora requereu (fl. 77) mais uma vez a citação por edital, o que restou indeferido (fl. 79); entretanto, após pesquisa via BACENJUD, o magistrado determinou nova tentativa de citação, agora em quatro endereços diversos.
À fl. 84, consta retorno de AR não cumprida por informação de “endereço insuficiente”; à fl. 86, novo retorno de AR não cumprida com informação de devolução por motivo “desconhecido”; à fl. 87, retorno por motivo de “não existe o número”.

Assim, à fl. 90, consta nova petição requerendo a citação por edital, que enfim restou deferida, à fl. 92, apenas na data de 7 de agosto de 2019, isto é, cerca de 7 (sete) anos após o ajuizamento da demanda e depois diversas tentativas infrutíferas de citação.

Logo, no meu entender, não há que se falar em nulidade da citação por edital, tal como arguida no recurso de apelação, haja vista que a citação por edital somente foi deferida após inúmeras tentativas de citação, inclusive com diversos endereços.

Em situação bastante similar à presente, seguem julgados afastando a aventada nulidade de citação por edital:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Alegação de nulidade da citação por edital arguida pelo defensor dativo. Citação por edital somente deferida depois de diversas tentativas de citação pessoal, seja por via postal, seja por mandado,
sendo tentados diversos endereços
[...].
Esgotamento dos meios para citação pessoal que deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e da diretriz da duração razoável do processo
.
Nulidade não configurada
. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP; Apelação n.º 1029543-90.2021.8.26.0100; Ac. 17253954; Relatora: Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; J 17/10/2023; DJESP 23/10/2023).

COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDA (BITCOIN). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO CUMULADO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. CITAÇÃO POR EDITAL.
Alegação de nulidade por falta de esgotamento das tentativas de localização pessoal. Descabimento. Citação por edital que só ocorreu por terem sido infrutíferas as diligências tendentes à localização do demandado. Recurso improvido
. (TJSP; AC 1123861-65.2021.8.26.0100; Ac. 17624790; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 28/02/2024; rep. DJESP 12/03/2024; Pág. 2021)

[...] 2.
À luz dos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o deferimento da citação editalícia nem sempre exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização do réu, sendo possível a flexibilização da regra geral nos casos em que as medidas até então adotadas pelo autor permitam concluir que o demandado se encontra em local incerto ou ignorado
; 3. A citação via edital do recorrente ocorreu de forma válida, uma vez que se justificou no insucesso da citação no endereço por ele próprio fornecido no contrato, bem como pela tentativa falha de outros endereços após consultas feitas aos sistemas INFOJUD, INFOSEG e SIEL, circunstância que se adequa ao art. 256, I, do CPC/2015.; [...] (TJAM; AC 0646034-32.2019.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Délcio Luís Santos; Julg. 29/02/2024; DJAM 29/02/2024)

Ora, o credor não pode ser apenado pela alteração de endereço do devedor ou pela impossibilidade de sua localização, como, aliás, prevê o próprio ordenamento jurídico, ao admitir a citação por edital. Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE. A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização [...].
Havendo distintas tentativas frustradas de citação dos réus, reconhece-se que os pressupostos para a realização do ato via edital restaram preenchidos
. Recurso provido. (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.064409-8/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 16/08/2023, DJ 17/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL - RECURSO PROVIDO.
Para o deferimento da citação por edital é necessário que sejam esgotados todos os meios de localização das partes, restando infrutíferas todas as tentativas de localização.
Sendo exauridas todas as possibilidades de tentar encontrar a parte ré, é possível a realização de citação por edital
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.035243-7/001, Relator: Desª. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, J 11/08/2023, DJ 17/08/2023).

Destarte, sendo a citação por edital medida excepcional e tendo o autor recorrido disposto dos meios disponíveis para localização da ré, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

CÍCERO ALVES DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para afastar a nulidade da citação por edital, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial e determinou que o DETRAN/ES transfira a propriedade de veículo, bem como condenou solidariamente as partes ao pagamento dos débitos incidentes sobre o automóvel.

Outrossim, tendo em vista o desprovimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade quanto a estes, em razão da gratuidade de justiça deferida em segunda instância. Neste ponto, relevante ressaltar que a referida suspensão de exigibilidade atinge apenas e tão somente os honorários recursais, tendo em vista o efeito
ex nunc
da justiça gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 15:26:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50158713032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.